Tribunal: TJDFT
Processo: 0718315-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718315-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MULTIPEDRAS COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP RECORRIDO: ALEF SANTANA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO. PESQUISAS. BENS. SISTEMAS INFORMATIZADOS. INDEFERIMENTO. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de pesquisa de bens da agravada por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a utilidade da repetição e a alteração concreta na situação financeira do devedor estão demonstradas no caso concreto para justificar a reiteração das pesquisas requeridas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. 4. A simples passagem do tempo é insuficiente para deferir nova diligência. Compete ao credor demonstrar a utilidade da repetição e a alteração concreta na situação financeira do devedor. 5. A consulta de bens penhoráveis por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) é medida excepcional por implicar a quebra de sigilo fiscal, o que impõe cautela no seu deferimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados à disposição do Juízo requer demonstração de alteração na situação econômica do executado e a utilidade da medida; o mero decurso do tempo é fundamento insuficiente”. Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.031.804, Rel. Mini. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, AI 0712776-24.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 24.2.2021; TJDFT, AI 0727830- 30.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 4.11.2020. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o do Código de Processo Civil, por afronta ao princípio da cooperação. Afirma a que o Tribunal exigiu do credor uma prova irreal (a demonstração de alteração na situação econômica do devedor) para autorizar nova pesquisa de bens, ignorando que já haviam se passado três anos desde a última tentativa. Sustenta que o Poder Judiciário também deve cooperar para a efetividade da execução, conforme previsto na referida norma. Defende que é suficiente o simples decurso de “tempo razoável” para a reiteração das pesquisas de bens. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial; b) artigo 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido invocou jurisprudência do STJ sem demonstrar a adequação do precedente ao caso concreto, o que configura ausência de fundamentação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 6o do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso V, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa ao art. 489 do CPC quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (AgInt no AREsp n. 2.243.277/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado KAUÊ DE BARROS MACHADO, OAB/DF 30.848. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028